Tribunal: TJPA
Processo: 0805316-37.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805316-37.2024.8.14.0136

APELANTE: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPEAO LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por cooperativa de crédito contra acórdão que deu parcial provimento à apelação em ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios, limitando-os à taxa média de mercado, afastando a mora e determinando a repetição simples do indébito.

2.

A embargante sustenta omissão, contradição e cerceamento de defesa, alegando ausência de perícia judicial, utilização de laudo unilateral, falta de critérios claros para limitação dos juros, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e ausência de fundamentação quanto à descaracterização da mora.

3.

A parte embargada apresentou contrarrazões, defendendo o caráter meramente infringente dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da abusividade dos juros e critérios de limitação; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial; (iii) saber se houve omissão quanto à descaracterização da mora e à aplicabilidade do CDC; e (iv) verificar se os embargos configuram tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita de integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

6.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

7.

A ausência de perícia judicial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente ao convencimento do julgador, conforme jurisprudência do STJ.

8.

Os critérios de limitação dos juros foram explicitamente indicados, com base na taxa média de mercado do BACEN e nas peculiaridades do caso concreto, evidenciando a abusividade da taxa contratada.

9.

A descaracterização da mora foi devidamente fundamentada com base no entendimento consolidado do STJ (REsp 1.061.530/RS), diante da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

10.

A alegação de inaplicabilidade do CDC revela mero inconformismo com a conclusão adotada, não configurando vício de integração.

11.

Os embargos apresentam caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é inadmissível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, de forma fundamentada, entende desnecessária a produção de prova pericial diante da suficiência do conjunto probatório.
3. A decisão que reconhece a abusividade de juros com base na taxa média de mercado e na análise do caso concreto não padece de omissão quando explicita tais critérios.
4. A mera irresignação da parte com o resultado do julgamento não configura vício apto a ensejar o acolhimento de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 389, 397 e 406; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS; STJ, AgInt no AREsp nº 1.848.285/RS; STJ, REsp nº 1.821.182/RS; STJ, EAREsp nº 600.663/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805316-37.2024.8.14.0136

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

EMBARGADA: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPEÃO LTDA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
oposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
contra o Acórdão que
CONHECEU e DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPEÃO LTDA.

Breve retrospecto processual.

Alega a parte autora, na petição inicial (ID. 31162921), que em 18 de julho de 2023 celebrou contrato de empréstimo nº C33133015-2 com a instituição financeira requerida, na modalidade de capital de giro com prazo superior a 365 dias, no valor total de R$ 102.602,05 (cento e dois mil seiscentos e dois reais e cinco centavos), a ser pago em 26 (vinte e seis) parcelas de R$ 6.840,54 (seis mil oitocentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos), com primeira parcela vencendo em 1º de setembro de 2023.

Sustenta que o contrato (id. 31162931) estabeleceu taxa de juros remuneratórios de 4,39% ao mês e 67,46% ao ano, resultando no valor efetivo total da obrigação de R$ 177.854,04 (cento e setenta e sete mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos).

Afirma ainda que se apurou em planilha de cálculo anexada (Laudo Revisional – id. 31162932), que a Instituição Financeira impôs, na realidade, uma taxa de juros remuneratórios de 4,59% ao mês, enquanto o valor apontado na referida contratação foi de 4,39% ao mês, ou seja, uma taxa superior à pactuada contratualmente.

Aduz que, segundo dados do Banco Central do Brasil, na data da operação (julho de 2023), a taxa média de mercado para operações de capital de giro com prazo superior a 365 dias era de 1,69% ao mês e 22,26% ao ano, demonstrando que a taxa contratada supera em 171,60% a média praticada pelo mercado financeiro, ou seja, 2,71 vezes, o que seria quase o triplo.

Defende que, caso aplicada a taxa média do BACEN, o valor da obrigação assumida pela Autora seria reduzido em R$1.931,30 (mil novecentos e trinta e um reais e trinta centavos),
por parcela
, ou seja, um valor global de R$ 127.640,24 (cento e vinte e sete mil seiscentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos), resultando em
redução total de R$ 50.213,80 (cinquenta mil duzentos e treze reais e oitenta centavos)
.

Alega estar em grave situação financeira, apresentando saldo negativo de R$ 48.837,61 (quarenta e oito mil oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos) nos últimos extratos bancários (id. 31162921, p. 10).

Postula a revisão contratual para adequar a taxa de juros ao patamar médio do mercado, a descaracterização da mora e a repetição dos valores pagos indevidamente.

O pedido liminar foi indeferido em ID 31162946.

A Cooperativa de Crédito apresentou contestação (ID 31162950), sustentando a regularidade do contrato, a inexistência de abusividade nas taxas praticadas, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida e a improcedência dos pedidos formulados.

Réplica no id. 31163019.

Sobreveio sentença (id. 31163025) que julgou improcedentes os pedidos formulados, ao fundamento de que não restou comprovado qualquer exagero que transbordasse a média das taxas praticadas pelo mercado financeiro, desconsiderando o parecer técnico juntado pela autora por ausência de identificação do subscritor e sua qualificação profissional, concluindo pela ausência de abusividade contratual e pela validade do
pacta sunt servanda
.

Transcrevo o dispositivo da SENTENÇA ID. 31163025:

(...) Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENO
o(a) autor(a) ao pagamento das custas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém suspendo a obrigação com fulcro no artigo 98, §3º, do CPC. (...)

A parte autora interpôs
recurso de apelação ID. 31163028
, alegando, em síntese:

1.
Abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada
, por ser
171,60% superior
à taxa média de mercado divulgada pelo
BACEN
no período da contratação;

2.
Cobrança de encargos abusivos durante a normalidade contratual
, o que afastaria a configuração da mora;

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que, reconhecendo-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao contrato em tela, seja declarada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, determinando sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie à época da contratação.

O réu/apelado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (id. 31163031).

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 14ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual a realizar-se no dia 09-12-2025, às 14:00

O Colegiado proferiu julgamento, nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em Ação Revisional de Contrato de Empréstimo (Capital de Giro). A parte autora/apelante alega a abusividade da taxa de juros remuneratórios, que seria 171,60% superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central (BACEN). Requer a limitação dos juros à taxa média, a descaracterização da mora e a repetição dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva por exceder significativamente a taxa média de mercado apurada pelo BACEN; (ii) saber se a constatação de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor; e (iii) definir se é cabível a repetição simples ou em dobro dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A taxa de juros remuneratórios contratada (4,39% ao mês e 67,46% ao ano) supera em muito a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a mesma operação na época (2,07% ao mês e 28,68% ao ano), ultrapassando o dobro da média e o patamar de uma vez e meia, o que caracteriza a abusividade conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2.

A cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual, como os juros remuneratórios, descaracteriza a mora do devedor, de acordo com o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS.

3.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, pois os encargos foram cobrados com base em cláusulas contratuais expressamente pactuadas, não havendo comprovação de má-fé da instituição financeira, conforme tese fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que excede uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie, o que autoriza a sua limitação judicial a este patamar. 2. O reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual, como os juros remuneratórios, resulta na descaracterização da mora do devedor. 3. A repetição do indébito deve ser feita de forma simples quando os valores foram cobrados com base em cláusulas contratuais expressas e não é demonstrada a má-fé da instituição financeira.”

____________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 397 e 406; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, § 1º; CPC, arts. 98, §§ 2º e 3º, 487, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.821.182/RS; STJ, AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS; STJ, AgInt no REsp 2002576/RS; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, EAREsp 600.663/RS; TJ-PA, APELAÇÃO CÍVEL 08014505420248140028.

A COOPERATIVA SICREDI opôs embargos de declaração contra acórdão que reformou parcialmente a sentença, alegando
omissões, contradições e cerceamento de defesa
.

Sustenta que o Tribunal decidiu com base em
laudo unilateral sem validade
, sem perícia judicial, além de não esclarecer critérios para
limitação dos juros
,
taxa média do BACEN
e
recálculo do contrato
.

Aponta também omissões quanto à
descaracterização da mora
, à
inaplicabilidade do CDC (por se tratar de crédito empresarial)
e à ausência de análise concreta conforme o
REsp 1.061.530/STJ
.

Ao final, requer o provimento dos embargos, inclusive com
efeitos infringentes
, para anular o acórdão ou esclarecer os pontos, viabilizando recurso aos tribunais superiores.

A DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPEÃO LTDA. apresentou contrarrazões sustentando que os embargos de declaração do SICREDI são
incabíveis
, pois não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas apenas tentam
rediscutir o mérito
.

Defende que o acórdão foi claro ao reconhecer a
abusividade dos juros
, com base na grande diferença entre a taxa contratada (cerca de 4,5% a.m.) e a média do BACEN (1,69% a.m.), utilizando o parâmetro de
1,5x a média
como critério razoável, e não automático.

Afirma ainda que
não houve cerceamento de defesa
, que a prova era suficiente sem perícia, que a
descaracterização da mora é consequência da abusividade
, e que eventuais critérios de cálculo devem ser definidos na fase de liquidação.

Ao final, requer o
não acolhimento dos embargos
e a manutenção do acórdão.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração constituem instrumento de integração do julgado, com finalidade estrita de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à substituição do julgado por outro que melhor atenda aos interesses da parte embargante.

No caso em exame, a COOPERATIVA embargante sustenta a existência de omissões, contradições e cerceamento de defesa no acórdão que deu parcial provimento à apelação, alegando, em síntese, que o julgamento teria se baseado em laudo unilateral, sem a realização de perícia judicial, bem como ausência de critérios claros para limitação dos juros, além de questionar a descaracterização da mora e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, não lhe assiste razão.

Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se configurando quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

No que tange à alegação de omissão quanto à ausência de perícia judicial, o voto foi claro ao consignar que a aferição da abusividade dos juros pode ser realizada com base nos elementos constantes dos autos, sendo desnecessária a produção de prova pericial quando o conjunto probatório é suficiente à formação do convencimento do julgador, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, restou expressamente consignado que
“não há cerceamento de defesa quando o eg. Tribunal estadual, de forma fundamentada, afasta a necessidade de prova pericial”
, evidenciando a inexistência do vício alegado.

Quanto aos critérios adotados para limitação dos juros remuneratórios, igualmente não se verifica omissão. O acórdão foi explícito ao adotar como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, considerada como referencial, aliada à análise das peculiaridades do caso concreto, destacando-se que
“a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos”
.

Ademais, o voto embargado demonstrou, de forma objetiva, que a taxa contratada (4,39% ao mês) superou significativamente os limites toleráveis, inclusive ultrapassando o dobro da média de mercado, concluindo, de maneira fundamentada, que
“a taxa contratada supera significativamente o patamar de uma vez e meia da média de mercado, configurando abusividade manifesta”
. Logo, inexiste qualquer obscuridade ou ausência de fundamentação.

No que se refere à descaracterização da mora, também não procede a alegação de omissão. O acórdão aplicou expressamente o entendimento firmado no REsp nº 1.061.530/RS, ao consignar que
“a cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor”
, razão pela qual afastou os encargos moratórios, em perfeita consonância com a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante à alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, observa-se que a matéria foi implicitamente enfrentada ao se reconhecer a possibilidade de revisão contratual por abusividade, com fundamento nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além da aplicação de precedentes do STJ construídos sob a égide das relações de consumo.

Ainda que assim não fosse, eventual inconformismo quanto à conclusão adotada não configura omissão, mas mera irresignação com o mérito do julgado.

Por fim, verifica-se que os embargos de declaração assumem nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios, conforme reiterada jurisprudência.

Assim, inexistindo qualquer vício a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração, mas NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o integralmente por seus próprios fundamentos.

Advirta-se a parte embargante de que a oposição de novos embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026